Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-04.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. Ação de indenização por danos decorrentes de capotamento de veículo e óbito da condutora, em razão de supostas irregularidades na pista de rolamento e na pavimentação asfáltica e ilha triangular que dão acesso à fazenda, que fica à beira da pista. Alegação de deficiência na drenagem e formação de lâmina d ́água, que teriam ocasionado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. Ação de indenização por danos decorrentes de capotamento de veículo e óbito da condutora, em razão de supostas irregularidades na pista de rolamento e na pavimentação asfáltica e ilha triangular que dão acesso à fazenda, que fica à beira da pista. Alegação de deficiência na drenagem e formação de lâmina d ́água, que teriam ocasionado aquaplanagem do veículo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afastamento que se impõe. Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento do mérito. Caso dos autos em que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço público. Perícia conclusiva no sentido de inexistência de falha na drenagem da rodovia e de irregularidades na entrada da Fazenda. Afastado o nexo de causalidade com o evento danoso. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.